Tribunal: STF
Processo: RE 1532905
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.

    II - A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados acarreta a aplicação da Súmula 284/STF, que impede o conhecimento do recurso extraordinário.

    III - A mera alegação genérica de repercussão geral, sem a demonstração fundamentada de sua relevância econômica, política, social ou jurídica e de sua transcendência ao interesse subjetivo das partes, não atende ao requisito previsto no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015.

    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.